Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019966-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE BELLINELLO SOARES SIMOES - CPF: 138.565.697-23 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019966-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Lucas Andre Bellinello Soares Simões

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO EM QUE ESTAVA EM VIGOR A LEI ESTADUAL Nº 11.339/2021 QUE PROIBIA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado que o consumo registrado durante os meses de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, foram lidos pela concessionária de energia elétrica, bem como são similares aos consumos registrados nos períodos posteriores aos questionados, não deve ser reconhecida que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas.

Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso enquanto estava em vigor a Lei Estadual nº 11.339/2021, que proibia a concessionária de energia de realizar o corte no fornecimento de energia, situação esta que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – RATIFICAR a liminar;

II – INDEFERIR a preliminar;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida em seu favor;

IV – DECLARAR a inexistência do débito específico relativos à fatura com vencimento em SETEMBRO/2020 a MAIO/2021);

V – DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da fatura com vencimento em no valor de SETEMBRO/2020 a MAIO/2021), para valor médio mensal informado pela parte autora, sob pena de multa fixa que PROPONHO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

VI – DETERMINAR, para fins de efetividade da medida, consigne-se o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar as novas faturas para a residência da parte autora com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento;

VII – RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da ré e CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização à parte Autora, que PROPONHO arbitrar no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data; e

VIII – DETERMINAR a compensação dos valores pagos de SETEMBRO/2020 a MAIO/2021 tornando-os créditos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica pleiteado pela recorrente, entendo que o presente caso, não se mostra complexo e tampouco necessita da realização de perícia, vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, por isso rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Autor aduz que a partir de setembro de 2020 as faturas de energia elétrica de sua residência começaram a registrar um consumo que não condiz com a sua realidade, pois seu consumo sempre teve a média variando entre R$ 103,92 e R$ 95,15, afirma que em razão do aumento nas faturas não conseguiu efetuar o pagamento a partir de março de 2021, tendo sido realizado o corte no fornecimento dos serviços no dia 19.05.2021, corte que ocorreu de maneira indevida, pois em 26 abril de 2021, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, publicou a Lei nº 11.339/2021, que proibia o corte de energia elétrica pelo período de 90 (noventa) dias.

Assim, ingressou com a presente ação no intuito de ter refaturado as faturas emitidas pelo período de setembro de 2020 a maio de 2021, bem como indenização a título de dano moral pelo corte indevido.

Por sua vez a Reclamada alega que as faturas questionadas decorreram de seu efetivo consumo, que foi aferido de acordo com as respectivas leituras no equipamento de medição lá existente, bem como afirma que a Lei nº 11.339/2021, foi vetada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, devendo a sentença ser reformada e os pedidos julgados improcedentes.

Da análise dos autos, verifico que de fato a partir de setembro de 2020, houve um aumento significativo no consumo da UC pertencente ao consumidor, contudo, nos meses de setembro/2020 a janeiro/2021, a concessionária de energia realizou a leitura no medidor.

Em que pese às alegações do autor de que os valores são lançados de acordo com o que a empresa entende como devido, observo que o aumento foi de forma constante e desde setembro de 2020, a média de consumo se manteve estável e não há qualquer evidência de irregularidade nas leituras e para que seja procedido a revisão do consumo, deve ser constatado que há ilegalidade nos registros informados pela concessionária de energia.

No período objeto de discussão neste feito, como é público e notório, em razão da pandemia do Covid-19, normalmente as pessoas permaneceram em suas residências. Além disso, foi extremamente quente, aconteceram muitos incêndios, que gerou devastação em boa parte do Pantanal, que aumenta o consumo de energia elétrica.

Desta forma, a meu ver,

não restou demonstrada qualquer irregularidade nas leituras realizadas pela empresa reclamada no período questionado pelo consumidor, sendo legítimas as cobranças nos valores imputados.

Com relação ao dano moral, entendo que este ocorreu porquanto restou incontroverso que o corte ocorreu no dia 19.05.2021, enquanto estava em vigor a Lei Estadual nº 11.339/2021 que impedia a concessionária de energia a realizar a suspensão do fornecimento de energia, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a uma indenização desta natureza, na modalidade
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser mantido, pois foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores já fixados nesta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
AFASTO
a declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas do período de setembro de 2020 a maio de 2021, via de consequência,
AFASTO
a determinação para a readequação das referidas faturas e compensação dos valores pagos correspondentes ao mesmo período, inexistindo créditos a serem compensados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023